Tribunal: STJ
Processo: 5039016-49.2021.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952376 - RS (2025/0199770-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WILLIAM ALBUQUERQUE BARBOSA
ADVOGADO
: CRISTIANO REINHEIMER ROSA FALEIRO - RS115429
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO MATTANA RAMOS
AGRAVADO
: FRANCISCO RICARDO CICHERO KURY
ADVOGADOS
: ROSANE MARQUES RAMOS - RS040156
RAFAELA ZANOL RAMOS - RS116671A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DA
MATÉRIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não
admitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, alegando abusividade e
onerosidade do contrato de honorários advocatícios.
2. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de abusividade
nos honorários recebidos, afirmando que o autor contratou
livremente os honorários advocatícios, sem vício de consentimento.
3. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 5
e n. 7 do STJ, que impedem a reanálise de cláusulas contratuais
e de provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de
honorários advocatícios firmado entre as partes é abusivo e
oneroso, considerando a extensão do trabalho realizado e o
benefício econômico alcançado.
III. Razões de decidir
5. A análise das condições do contrato e a extensão do trabalho
realizado fundamentaram a decisão do Tribunal de origem, que
concluiu pela ausência de abusividade nos honorários.
6. A reavaliação dos elementos fáticos e das cláusulas
contratuais é vedada em sede de recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50117525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:46:45
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: ca371bb1-deb4-4927-a4a0-8d52aebf862d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:46:45
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: ca371bb1-deb4-4927-a4a0-8d52aebf862d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952376 - RS (2025/0199770-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WILLIAM ALBUQUERQUE BARBOSA
ADVOGADO
: CRISTIANO REINHEIMER ROSA FALEIRO - RS115429
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO MATTANA RAMOS
AGRAVADO
: FRANCISCO RICARDO CICHERO KURY
ADVOGADOS
: ROSANE MARQUES RAMOS - RS040156
RAFAELA ZANOL RAMOS - RS116671A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DA
MATÉRIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não
admitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, alegando abusividade e
onerosidade do contrato de honorários advocatícios.
2. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de abusividade
nos honorários recebidos, afirmando que o autor contratou
livremente os honorários advocatícios, sem vício de consentimento.
3. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 5
e n. 7 do STJ, que impedem a reanálise de cláusulas contratuais
e de provas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de
honorários advocatícios firmado entre as partes é abusivo e
oneroso, considerando a extensão do trabalho realizado e o
benefício econômico alcançado.
III. Razões de decidir
5. A análise das condições do contrato e a extensão do trabalho
realizado fundamentaram a decisão do Tribunal de origem, que
concluiu pela ausência de abusividade nos honorários.
6. A reavaliação dos elementos fáticos e das cláusulas
contratuais é vedada em sede de recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49843912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:23
Código de Controle do Documento: 14a6fa6f-5fda-41ec-9f4c-3cb1fdc46931

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WILLIAM
ALBUQUERQUE BARBOSA contra decisão que não inadmitiu o recurso especial
interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
No recurso especial, o recorrente alega violação ao art. 22, § 2o, da Lei
n. 8.906/1994, aos arts. 85, § 2o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de
Processo Civil e aos arts. 113 e 422 do Código Civil, sustentando abusividade e
onerosidade do contrato de honorários fixados.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência dos óbices das
Súmulas n. 5 e n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Em agravo em recurso especial, o recorrente impugnou os referidos
óbices.
Contraminuta às fls. 1.570-1.593.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Constato que o Tribunal estadual, ao julgar a causa, entendeu que (fls.
1.377-1.378):
[...]
Não se desconhece que os limites impostos pela ética, razoabilidade e
proporcionalidade não podem ser ultrapassados, porém, não se pode
perder de vista que, ao fim e ao cabo, o valor recebido foi proporcional
ao trabalho efetivamente realizado.
Com efeito, do total devido equivalente às parcelas vencidas – R$
63.642,78 -, considerado o desconto de R$ 18.564,82 (que constituiu
proveito econômico do autor, já que era dele o débito junto ao FUSEX
– Fundo de Saúde do Exército, e que foi quitado), restou-lhe um saldo
líquido de R$ 45.077,96. Contudo, os réus receberam, a título de
honorários contratuais, R$ 38.122,21, remanescendo ao demandante
R$ 6.383,24 (cálculo de liquidação - Evento 1, CALC11, Página 1).
Assim, os réus receberam cerca de 60% do total devido pela União, e
o autor aproximadamente 40%. E não 100%, conforme sustenta o
autor.
É certo que os honorários podem ser ajustados livremente pela parte e
o seu advogado, todavia, a cobrança em valor superior ao usual deve
estar plenamente justificada, o que no contexto dos fatos, por vias
transversas, aconteceu na hipótese em testilha, considerando a
extensão do trabalho realizado pelos apelantes em prol do apelado e o
inegável proveito obtido.
Documento eletrônico VDA49843912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:23
Código de Controle do Documento: 14a6fa6f-5fda-41ec-9f4c-3cb1fdc46931

A ação ajuizada, em que pese não tenha demandado longo tempo, e
nem envolvido maior complexidade, trouxe efetivo ganho ao autor,
com os proventos mensais, fruto de sua reintegração e aposentadoria
perante o Exército Brasileiro, direito que não fora reconhecido na via
administrativa.
Ou seja, deve ser ponderado tanto os valores recebidos antes do
trânsito em julgado, como aqueles a vencer, considerando a
concessão da reintegração e reforma e seus efeitos futuros, sendo a
natureza do benefício vitalícia.
Neste compasso, entendo que o limite adotado na sentença é
desproporcional ao trabalho e ao resultado obtido com a ação, qual
seja, a reforma do militar, pois desconsiderou os efeitos futuros.
De qualquer modo, cumpre seja analisada a abusividade ou não dos
honorários advocatícios fixados no contrato.
O art. 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB/RS estabelece
critérios para a fixação dos honorários profissionais:
Art. 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com
moderação, atendidos os elementos seguintes:
I – a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões
versadas;
II – o trabalho e o tempo a ser empregados;
III – a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros
casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros;
IV – o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito
para este resultante do serviço profissional;
V – o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente
eventual, frequente ou constante;
VI – o lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio
do advogado ou de outro;
VII – a competência do profissional;
VIII – a praxe do foro sobre trabalhos análogos. (grifei).
Acresço que o art. 50, § 2°, do Código de Ética e Disciplina da OAB
(Resolução n° 02/2015) prevê que:
(...) 2o Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações
vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir
sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação
e da razoabilidade.
(grifei)
Considerando estas circunstâncias, não vejo excesso no recebido
pelos réus. Veja-se que, mesmo adotando a linha de raciocínio onde o
justo sobre as parcelas vencidas fosse de 20% (R$ 12.728,55), o
"excedente" recebido - em torno de R$ 25.000,00 - equivale a pouco
Documento eletrônico VDA49843912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:23
Código de Controle do Documento: 14a6fa6f-5fda-41ec-9f4c-3cb1fdc46931

mais de 7 (sete) benefícios mensais, com base no documento do
Evento 1, cheq13, o que inclusive o autor concordara em pagar caso
obtida fosse a liminar, o que não ocorreu.
É inegável que o autor, pessoa maior e capaz, contratou livre e
espontaneamente
os
honorários
advocatícios,
não
estando
evidenciado qualquer vício de consentimento a macular sua
manifestação de vontade na ocasião da assinatura do contrato.
Por tais razões, entendo ser caso de provimento do recurso para
reconhecer, no caso concreto, a validade da cláusula contratual e
limitar os honorários ao valor já recebido pela parte apelante, sem
prejuízo da discussão, em processo próprio, da remuneração pelo
tempo de atuação no 3o processo, na forma da fundamentação.
Diante do resultado de improcedência, resta invertida a sucumbência,
com a condenação do autor no pagamento das custas processuais e
honorários em favor da parte adversa no percentual de 15% do valor
da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da
assistência judiciária gratuita.
Como visto, ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que não
houve excesso nos honorários recebidos pelos recorridos, afirmando que "o autor,
pessoa maior e capaz, contratou livre e espontaneamente os honorários
advocatícios, não estando evidenciado qualquer vício de consentimento a macular
sua manifestação de vontade na ocasião da assinatura do contrato" (fl. 1.378).
A insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a controvérsia
trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, o que
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
ausência de abusividade dos honorários fixados decorreu da análise das condições
do contrato firmado entre as partes, considerando a extensão do trabalho realizado e
o benefício ao proveito econômico alcançado.
Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar
os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada
em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais exigiria nova apreciação dos
fatos e provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso
especial. Afinal, é entendimento pacífico desta Corte que "[A] simples interpretação
de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula n. 5/STJ) e que "[A]
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula n. 7
do STJ).
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Documento eletrônico VDA49843912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:23
Código de Controle do Documento: 14a6fa6f-5fda-41ec-9f4c-3cb1fdc46931

Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49843912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:23
Código de Controle do Documento: 14a6fa6f-5fda-41ec-9f4c-3cb1fdc46931

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.952.376 / RS
Número Registro: 2025/0199770-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50390164920218210010
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLIAM ALBUQUERQUE BARBOSA
ADVOGADO
: CRISTIANO REINHEIMER ROSA FALEIRO - RS115429
AGRAVADO
: JOAO FRANCISCO MATTANA RAMOS
AGRAVADO
: FRANCISCO RICARDO CICHERO KURY
ADVOGADOS : ROSANE MARQUES RAMOS - RS040156
RAFAELA ZANOL RAMOS - RS116671A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50098701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:44
Código de Controle do Documento: b145d08a-de71-4085-a9ff-68fd06ce3966

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:44
Código de Controle do Documento: b145d08a-de71-4085-a9ff-68fd06ce3966